Tribunal: TJDFT
Processo: 0715607-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO NEGOCIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Cuida-se de apelações cíveis contra sentença que, nos autos de ação revisional de contratos de mútuo ajuizada pela primeira apelante em desfavor de instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença afastou a capitalização mensal e anual de juros nos contratos não alcançados pela prescrição decenal, com eventual restituição simples dos valores pagos a maior. A autora pleiteia o afastamento da prescrição e o reconhecimento da procedência integral da demanda. A FUNCEF, por sua vez, requer o reconhecimento da legalidade dos contratos e a improcedência dos pedidos autorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição sobre os contratos quitados anteriormente ao decênio da propositura da ação, diante da alegada sucessão negocial; (ii) determinar a legalidade da capitalização mensal e anual de juros nos contratos firmados entre autora e FUNCEF; (iii) verificar a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais à luz do resultado da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ reconhece que, havendo sucessão contratual com novação de dívidas mediante créditos sucessivos, o prazo prescricional decenal tem início a partir da celebração do último contrato, afastando a prescrição dos contratos anteriores.
4. A FUNCEF é entidade fechada de previdência complementar, não integrante do Sistema Financeiro Nacional, e, por isso, não está autorizada a capitalizar juros mensalmente nem a aplicar taxas superiores a 12% ao ano sem expressa pactuação.
5. Os cálculos técnicos demonstram a ocorrência de capitalização composta, disfarçada nos sistemas de amortização Price e SAC, em violação à regra do art. 591 do CC e do Decreto no 22.626/1933.
6. Não havendo cláusula contratual expressa autorizando a capitalização anual de juros, sua incidência também é indevida, conforme jurisprudência dominante.
7. A planilha de cálculo apresentada pela autora, elaborada por perito regularmente inscrito no CORECON e CNPEF, possui presunção de validade técnica e não foi infirmada pela FUNCEF, que não se desincumbiu do ônus de impugnar os critérios adotados.
8. Reconhecida a procedência integral do pedido principal, é indevida a fixação de sucumbência recíproca, devendo a FUNCEF arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios, majorados em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos. Recurso da autora provido. Recurso da ré desprovido.
Tese de julgamento: “1. Havendo sucessão negocial entre contratos de mútuo, o prazo prescricional decenal inicia-se com a celebração do último contrato. 2. Entidades fechadas de previdência complementar não podem capitalizar juros mensalmente, tampouco aplicar capitalização anual sem expressa pactuação. 3. A adoção dos sistemas de amortização Price ou SAC, sem previsão contratual expressa e com efeitos de capitalização composta, caracteriza cobrança indevida de juros compostos. 4. Reconhecida a procedência integral do pedido revisional, afasta-se a sucumbência recíproca, impondo-se à ré o ônus integral das despesas processuais e honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 591; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; Decreto no 22.626/1933; Lei Complementar no 109/2001; Súmula 286 do STJ; Súmula 563 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2117154/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024;STJ, REsp 1989284/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022;TJDFT, Acórdão 1848251, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 16.04.2024, DJe 26.04.2024;TJDFT, Acórdão 1740507, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 03.08.2023, DJe 23.08.2023;TJDFT, Acórdão 1730394, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 12.07.2023, DJe 02.08.2023.